Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704427-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (“ASDF”) tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0700070-81.2022.8.07.0018 na qual o ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. É o necessário. Em consulta ao andamento do processo principal, constato que o ilustre Juízo a quo proferiu sentença (ID 119310351) de procedência do pedido inicial. Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator